Tribunal: TJES
Processo: 5005770-14.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005770-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA
RECORRIDO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005770-14.2024.8.08.0012

Recorrente:
MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA

Recorridos:
BANCO BRADESCO SA e SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CDC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO FIXADA. REFORMA PARCIAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA
em face do
BANCO BRADESCO SA e SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.

A autora narra que
verificou a existência de descontos indevidos em sua conta bancária desde janeiro de 2023, sob a rubrica “pagamento eletrônico cobrança - seguradora SECON”, no valor de R$76,00 mensais. Alegou que nunca contratou o serviço de seguro. Diante da suposta fraude, requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto,
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
(id 40345896) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que
CONDENO
as requeridas a promoverem o cancelamento do contrato autoral junto à ré Secon (caso ainda esteja ativo) e dos descontos realizados em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco decorrentes da contratação, no prazo de 15 dias.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A autora, ora recorrente, interpôs recurso sustentando que
jamais firmou contrato com a seguradora, sendo vítima de fraude. Afirma que as rés não comprovaram a regularidade da contratação. Aduz que a situação vivenciada gera direito a indenização por danos morais, considerando o transtorno causado pelos descontos indevidos, que impactaram sua renda, já comprometida por outros descontos.

Em contrarrazões, apresentadas pelo Banco Bradesco, nas quais reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que os descontos ocorreram pela empresa SECON, tendo sido acionado apenas como meio de pagamento. Apresenta ainda, impugnação ao pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, defende a manutenção da sentença,
reafirmando a regularidade da contratação e a ausência de danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo banco requerido, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

O caso trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 3º, uma vez que a recorrente é consumidora e as recorridas fornecem serviços.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência da parte consumidora ou verossimilhança da alegação, o que se verifica no caso concreto. Outrossim, consoante Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Desse modo,
rejeito
a impugnação apresentada sobre tal ponto. Nesse sentido, cabia às rés comprovarem que a consumidora contratou voluntariamente o serviço e autorizou os débitos.

Acerca da validade da contratação, a seguradora apresentou um documento de adesão, supostamente assinado pela autora, e cópia de documento de identidade. No entanto, a consumidora nega veementemente a assinatura, sustentando que jamais contratou tal seguro.

Verifica-se que a assinatura aposta na proposta é semelhante à da consumidora, apesar de algumas diferenças, porém, não há outros elementos que afastem a possibilidade de fraude, como: a) reconhecimento de firma em cartório; b) registro da contratação via áudio ou vídeo; c) outras provas documentais que demonstrem que a autora solicitou e/ou utilizou o serviço supostamente contratado.

Segundo a doutrina, um dos princípios norteadores do direito contratual é o consensualismo, o qual estabelece que, para a validade do contrato, basta a manifestação de vontade das partes, dispensando, em regra, formalidades específicas. Além disso, Orlando Gomes definiu os requisitos contratuais como “condições para o contrato cumprir a sua função económico-social típica”1
, sendo um deles o consentimento, que se traduz na manifestação livre e inequívoca da vontade da parte contratante.

Nestes termos, a mera apresentação de um contrato, sem qualquer elemento adicional, não é suficiente para comprovar a anuência e o consentimento livre da parte autora em relação ao objeto contratado, especialmente diante da negativa e alegação de fraude na assinatura no documento.

Portanto, entendo que as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, restando configurada a cobrança indevida.

O dano moral decorre da própria ilicitude da cobrança. O desconto indevido afeta diretamente a subsistência da consumidora, que recebe apenas um salário mínimo, sendo obrigada a arcar com valores que não contratou. Além disso, a autora precisou ingressar com ação judicial para cessar os descontos e suportar o abalo financeiro durante o período em que ocorreram.

Dessa forma, a indenização deve ser arbitrada em valor compatível com o dano sofrido, levando em consideração a capacidade econômica das partes, o período dos descontos, a extensão do dano à consumidora e o caráter preventivo e pedagógico da indenização. Para tanto, fixo o valor em R$3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, voto pelo provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar as recorridas, de forma solidária, ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de dano moral. Via de consequência,
CONDENO
o BANCO BRADESCO e a
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA,
solidariamente
,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
à parte autora, corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

1
GOMES, Orlando.
Contratos.
18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 523 p.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)